Tribunal: TJMT
Processo: 1011367-84.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011367-84.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LINDOMAR DE OLIVEIRA - CPF: 136.691.171-72 (AGRAVANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), BERGSON DE SOUZA BONFIM - CPF: 567.769.693-53 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), JOSE LINDOMAR DE OLIVEIRA - CPF: 136.691.171-72 (AGRAVADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), BERGSON DE SOUZA BONFIM - CPF: 567.769.693-53 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 011.590.371-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NO SPC/SERASA – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que no caso concreto, apresenta-se excessivo; impondo-se a redução do valor fixado na sentença, tendo em vista as peculiaridades da lide, bem como para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado. Reduz o quantum indenizatório para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2- Diante da comprovação de inexistência do débito, no entanto, não ocorrência de má fé, a devolução dos Valores deverá ser de forma simples.

3- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por
JOSÉ LINDOMAR DE OLIVEIRA E OUTROS
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (Id. no 159749770), onde figura como parte contrária BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, perante a primeira vara cível da Comarca de Tangara da Serra deste egrégio Tribunal de Justiça, que julgou parcialmente provido, ambos os Recursos de Apelação.

Em resumo, aduz o agravante que, a decisão monocrática merece reforma, no ponto que julgou pela restituição na forma simples, dos valores descontados ilicitamente de sua conta corrente, embasando para tanto, (i) O entendimento da Corte Superior, bem como contribuir a para segurança jurídica para consumidores e fornecedores, no sentido de padronizar/unificar os entendimentos de que o pagamento indevido deverá ser repetido em dobro independentemente de a cobrança ter sido resultado de culpa ou dolo do fornecedor; (ii) Quanto ao Quantum Indenizatório, entende o agravante que não seria caso de redução, visto que tal decisão, esta em desacordo com entendimento das demais câmaras deste Sodalício, assim pugna pela manutenção da condenação ao patamar estipulado pelo sentenciante a quo

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id.177615159) pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu negou provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA À TERCEIRO- TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO-APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479, DO STJ E DOS ART. 14, DO CDC E ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA TER TOMADO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O DANO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO- ATENDENDO OS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E AOS REQUISITOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS - REPETIÇÃO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 54) – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL -VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO AUTOR/APELANTE EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - REDIMENSIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1- É objetiva a responsabilidade do Banco ora apelante pelo fato do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabia à este comprovar que não houve falhas no seu sistema ou que a culpa no caso foi da autora, que teria agido negligentemente no acesso, ou de terceiro, no caso um hacker. Entretanto, tal prova não foi realizada de maneira satisfatória, nos termos do artigo 373 do CPC.

2-Se o banco oferece serviços de acesso à conta corrente e movimentações financeiras via internet, deve garantir a segurança do sistema. Se este é falho, permitindo que terceiros tenham acesso às contas dos clientes e façam operações de crédito, saque e transferências, o banco deve assumir a obrigação de reparar os danos que possam decorrer do defeito na prestação do serviço. – 3-A privação do cliente do dinheiro que havia em sua conta e que seria usado para suas necessidades por si só configura dano moral, passível de reparação.

3- O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

4- A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.

5- Em conformidade com as jurisprudências patria, a devolução do valor cobrado e pago indevidamente, deverá ser feita na forma simples, ante ausência de comprovação de má fé por parte da Concessionária/apelante.

6- Os juros de mora, em relação ao dano moral, devem incidir a partir do evento danoso, pois, se trata de responsabilidade extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54 do STJ."

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Quanto ao quantum indenizatório fixado, oportuno registrar que o valor deve guardar relação com a harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo consumidor e fornecedor de forma a concretizar o princípio explicitado no inciso III do artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor. É preciso identificar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, quantia capaz de gerar equilíbrio entre as partes. Desse modo, comprovado a falha na prestação do serviço por parte do banco ora apelante, surge a legitimidade de receber pagamento a título de indenização por danos morais. No que tange ao quantum fixado pelo Juízo de origem, entendo que a intenção do nobre julgador a quo era fixar uma quantia, que viesse proporcionar à autora um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido. Todavia, o valor atribuído a titulo de danos morais pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser reduzidos. Nesses termos, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o autor/apelante. No tocante, aos descontos indevidos na folha de pagamento do autor/apelante, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, reformo a decisão de primeiro grau nesse ponto, e determino a devolução em forma de repetição de indébito de forma simples. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

No caso presente, pretende o agravante a manutenção do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, que estabeleceu o patamar de R$ de 10.000,00 (dez mil reais), bem como a manutenção da repetição indébito na forma dobrada.

Em que pesem os argumentos expendidos, estes, por si só, sem provas, não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da decisão proferida.

Nesse sentido, Este Relator entende que a fixação de quantum indenizatório, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador examinar as condições do ofensor (no caso, Instituição Financeira de grande poder econômico), do ofendido, e o bem jurídico lesado, assim como a intensidade e duração do sofrimento, não olvidando, ainda, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o enriquecimento sem causa da vítima (CC, arts. 186, 884 e 944; CDC, art. 6o, VI e VII; e CF, art. 5o, V e X).

Na hipótese, o quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se revela razoável as peculiaridades/circunstâncias do caso, bem como não coaduna com o valor normalmente arbitrado em casos análogos pelos tribunais pátrios e principalmente por esta Câmara, a qual sou Presidente, razão pela qual deve ser mantido a redução para o patamar de R$5.000,00 ( cinco mil reais).

De maneira que o valor arbitrado a título de dano moral deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, devendo se mostrar adequado e suficiente para cumprir as finalidades apontadas.

Sopesando tais fatores, tenho que a condenação a título de danos morais na importância fixada na decisão monocrática de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso.

Nesse ponto, Vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Falha na segurança interna do banco. Realização de diversas operações financeiras por meio eletrônico (Pix e compras com cartão de crédito). Lançamentos de operações em conta corrente e na fatura do cartão que destoam do perfil de consumo da autora. Não caracterizada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros – Responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Hipótese dos autos em que o banco réu reconheceu a fraude e cancelou os lançamentos da fatura da autora, porém, em seguida, decidiu recobrá-los, sem qualquer justificativa. Inexigibilidade dos débitos evidenciada – 2. Dano material comprovado. Caso dos autos em que o fraudador realizou PIX no valor de R$ 6.980,00 (seis mil novecentos e oitenta reais), para conta de titularidade de terceiros – 3. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada pelo MM. Juízo "a quo" no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser reduzido ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais – Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - AC: 10216994720218260405 SP 1021699-47.2021.8.26.0405, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 23/06/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022).

No tocante, aos descontos indevidos na folha de pagamento do autor/agravante, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, deve ser mantida a decisão monocrática nesse ponto, ou seja devolução em forma de repetição de indébito de forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ARTIGO 373, INCISO II, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA No 479 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA. FORMA SIMPLES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da Súmula no 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes. 3. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão de crédito e senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros, sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos. 4. Falha de segurança interna do banco, que não identificou e nem bloqueou as compras efetuadas com o cartão da consumidora por terceiros, possuindo condições de análise do padrão de gastos de seus clientes. 5. Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entregar seu cartão a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária e devem ser absorvidos pelo fornecedor, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude. 6. Embora se constate a culpa concorrente do consumidor para a consumação da fraude, tal fato não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, sendo, todavia, relevante para a sua quantificação. 7. Sentença reformada para condenar os prestadores de serviços solidariamente a cancelar empréstimo contratado e restituir os valores objeto da fraude de forma simples, bem como ao pagamento pelos danos morais e ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO 51272093120208090100, Relator: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022).

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023